Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização de débito em conta somente quando o cliente não reconhece a autorização por fraude ou vício, não se admitindo revogação por mera liberalidade.
2. Os contratos com autorização de débito em conta corrente são firmados com taxas diferenciadas, não podendo o consumidor, após obter tais vantagens, revogar unilateralmente a forma de pagamento pactuada.
3. Recurso conhecido e provido.